Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A). NOTIFICAÇÃO VIA SNE. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DE VERIFICAR AS NOTIFICAÇÕES DO SISTEMA. (Res CONTRAN 622, art. 5o). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa de se submeter à avaliação do etilômetro. A recorrente aduz que não houve notificação por aviso de recebimento, nem comprovação do envio pelo SNE. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso cabível e tempestivo. Impõe-se a revisão da decisão precedente, pois a recorrente inseriu nos autos, anexo ao recurso interposto, id 45535124, documento comprobatório da hipossuficiência, sendo medida de rigor a concessão da gratuidade de justiça a recorrente. Contrarrazões apresentadas, id 4553127.
III. A despeito do relato contraditório da recorrente, restou incontroverso pelas provas inseridas pelo recorrido, a recusa da condutora em submeter-se ao teste de alcoolemia. Com efeito, a par da eventual impossibilidade de se concluir pela regularidade da notificação pessoal da recorrente por ocasião da lavratura do auto de infração, diante da alegada ausência de indicação de prazo para defesa prévia, certo é que a notificação foi feita via sistema e comprovada a adesão da recorrente ao SNE, cujo acesso é feito pelo condutor.
IV. Para mais, conforme pontuou o magistrado de origem, a teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que opta receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, a teor do que dispõe do art. 98 do CPC.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.